Tribunal: TJMT
Processo: 1023870-74.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023870-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WEVERTON ROBERTO DA SILVA - CPF: 375.930.168-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO A PRISÃO DOMICILIAR PARA O CUMPRIMENTO DE PENA, A SER FEITO EM REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO PARA QUE O AGRAVADO SEJA IMEDIATAMENTE INSERIDO NO REGIME INICIAL FECHADO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS QUANTO AO ACOMETIMENTO POR DOENÇA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DO MAGISTRADO QUE ACENTUOU A EXISTÊNCIA DE DOENÇA CRÔNICA, PRECARIEDADE DAS UNIDADES PRISIONAIS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEBILIDADE DA SAÚDE E INCOMPATIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL IMPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional.

No caso concreto, revela-se escorreita a decisão proferida pelo d. Juízo da Execução Penal, pois existentes nos autos elementos para comprovar a preexistência de doença crônica e a impossibilidade de fornecer o tratamento adequado no interior das unidades prisionais disponíveis na cidade, bem como as demais peculiaridades do caso concreto.

[...] comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar
(STJ, AgRg no HC nº 557.255/MG).

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000939-65.2022.8.11.0042, que concedeu ao reeducando
Weverton Roberto da Silva
o direito de cumprir a pena imposta na sentença em regime domiciliar humanitária, para tratamento médico.

O
Ministério Público
insurge contra a decisão, eis que
o agravado se encontrava cumprindo pena em regime fechado, razão pela qual nem seria cabível o cumprimento de pena em regime domiciliar. Desta forma, objetiva que seja revogada a prisão domiciliar humanitária concedida ao reeducando
Weverton Roberto da Silva
, expedindo-se o competente mandado de prisão, para que continue o cumprimento da sua pena em regime fechado e realize o seu tratamento médico dentro do estabelecimento prisional (id. 184938652).

Em suas contrarrazões, através da Defensoria Pública, o agravado pugnou pela manutenção da decisão recorrida, pois
o reeducando é portador de doença grave comprovada, além de estar demonstrada a impossibilidade de oferta de tratamento no interior do sistema prisional, devendo ser mantida a decisão que determinou o recolhimento domiciliar para cuidados médicos e também de familiares
(id. 184938655).

O magistrado, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (id. 184938656).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
desprovimento
do recurso (id. 191192665), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Agravo em Execução:
Irresignação do Ministério Público contra a decisão do magistrado de execução penal que concedeu a prisão domiciliar humanitária em favor do reeducando Weverton Roberto da Silva, para a realização de tratamento médico. –
Inadmissibilidade
– In casu, o reeducando Weverton se encontra com grave estado de saúde visto que é portador da doença HIV, de uma Hérnia de Disco e atualmente é cadeirante fazendo uso cadeiras de rodas para se deslocar na prisão, o que demonstra a necessidade da concessão da prisão domiciliar humanitária para a realização do seu tratamento médico, visto que o estabelecimento prisional, não tem condições de lhe fornece o atendimento e cuidados médicos necessários. – Ademais, consabido a concessão da prisão domiciliar para condenados que cumpram pena em regime fechado, excepcionalmente, poderá ocorrer no caso de portadores de doença grave, somente quando comprovada a impossibilidade de tratamento intramuros, que é o caso dos autos. –
Pelo desprovimento do agravo
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000939-65.2022.8.11.0042, que concedeu ao reeducando
Weverton Roberto da Silva
o direito de cumprir a pena imposta na sentença em regime domiciliar humanitária, para tratamento médico.

Em resumo, o
Ministério Público
insurge contra a decisão, eis que
o agravado se encontrava cumprindo pena em regime fechado, razão pela qual nem seria cabível o cumprimento de pena em regime domiciliar (id. 184938652).

Emerge dos autos que
o reeducando Weverton Roberto da Silva, cumpre executivo de pena com reprimenda de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado.

A Defesa apresentou pedido subsidiário de prisão domiciliar em razão do grave estado de saúde em que ele se encontra. Aduziu que o reeducando sofreu um acidente lavando o piso e bateu com as costas no chão, estando sem os movimento nas pernas e sem sensibilidade, em cadeira de rodas, usando bolsa de colostomia, com um quadro de infecção, além de ser portador do vírus HIV.

A autoridade judicial determinou que o reeducando fosse submetido a exame médico pelo profissional que atende no ambiente prisional ou de algum especializado, e, se necessário, levado externamente para as consultas e os exames porventura solicitados, com as cautelas e escoltas devidas, de maneira a promover o restabelecimento de sua saúde, com o fornecimento de prontidão, no momento devido, sob pena de perecimento da vida, pelo Estado, necessariamente dos remédios que foram prescritos. A autoridade carcerária anexou a documentação médica.

O
Parquet
foi contrário ao deferimento da prisão domiciliar ao apenado, sobre o argumento que não estão presentes os requisitos exigidos para a admissão da prisão à moda requerida pela douta Defesa: a) comprovação de doença de gravidade extrema; e b) impossibilidade de seu tratamento adequado no âmbito do estabelecimento prisional.

A autoridade judicial ao substituir a segregação no estabelecimento fechado pela prisão domiciliar do agravado consignou que:

“Vistos etc.

Execução penal do reeducando Weverton Roberto da Silva, com reprimenda de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado.

A douta Defesa do apenado no mov. 32.1 apresentou pedido subsidiário de prisão domiciliar em razão do grave estado de saúde em que ele se encontra. Aduziu ter sofrido um acidente lavando o piso e bateu com as costas no chão.
Está sem movimento nas pernas e sem sensibilidade, em cadeira de rodas, usando bolsa de colostomia, com um quadro de infecção, além de ser portador do vírus HIV.

Na decisão de mov. 38.1 foi determinado que o reeducando fosse submetido a exame médico pelo profissional que atende no ambiente prisional ou de algum especializado, e, se necessário, levado externamente para as consultas e os exames porventura solicitados, com as cautelas e escoltas devidas, de maneira a promover o restabelecimento de sua saúde, com o fornecimento de prontidão, no momento devido, sob pena de perecimento da vida, pelo Estado, necessariamente dos remédios que foram prescritos.

Juntada pela autoridade carcerária a documentação médica respectiva produzida nos movs. 41.1, 41.2 e 41.3.

O douto Promotor de Justiça, por sua vez, foi contrário ao deferimento da prisão domiciliar ao apenado. Argumentou que não estão presentes os requisitos exigidos para a admissão da prisão à moda requerida pela douta Defesa: a) comprovação de doença de gravidade extrema; e b) impossibilidade de seu tratamento adequado no âmbito do estabelecimento prisional.

Afirmou que os documentos acostados ao feito demonstram que o reeducando vem recebendo acompanhamento médico adequado diretamente na unidade prisional e inclusive se recusando a fazer tratamento antiretroviral para HIV.

É o relatório.

Decido.

Da prisão domiciliar

Apesar da negativa ministerial para concessão da prisão domiciliar ao apenado fundamentada na possibilidade de tratamento suficiente dentro da unidade prisional e inexistência de doença grave, os seus argumentos estão divorciados da realidade detectada.

Sem embargo de sua antítese, só o fato de advogar por exame pericial já deixa margem a dúvidas acerca do estado de saúde do recuperando, que a documentação médica supre satisfatoriamente.

Embromar a correta solução judicial é provocar injustiça, se os informes técnicos produzidos são evidentes em apontar o grave estado de saúde do reeducando e a impossibilidade, tremenda dificuldade, de ser tratado e medicado adequadamente no caótico ambiente prisional em que a salubridade está sempre no limiar, ainda mais quando a população carcerária denota superlotação em praticamente o dobro de vagas.

Uma rotina que entra mês e sai mês, entra ano e sai ano, malgrado as promessas essa situação de estado de coisas inconstitucionais cada vez mais monstra a sua cara.

Nesse compasso, da análise dos
documentos acostados pela douta Defesa do apenado, assim como pela autoridade carcerária, resta clarividente a gravidade de seu quadro de saúde e dependência diária de cuidados especiais, de rotina e não transitórios não efetivados satisfatoriamente no ambiente prisional
.

O reeducando encontra-se com a saúde abalada devido a uma queda que sofreu lavando o piso há alguns dias e um acidente automobilístico “importante” no passado, cuja gravidade está patenteada em sua lastimável condição cadeirante. Está noticiado nos documentos médicos encartados no mov. 32.4 e perceptível de sua notória condição atual,
um ser humano sem locomoção própria, portador de doença grave com quadro sem evolução. E ainda resistente ao tratamento recomendado, com limitação estatal de ministrar medicamentos compulsoriamente sem prévia garantia do contraditório e da amplitude de defesa, mesmo àquelas pessoas privadas de liberdade.

O episódio recente - a queda lavando o piso - resultou na
“ parestesia de membros inferiores e algia em região de transição de coluna lombossacra e o tornou cadeirante”
. O que está satisfatoriamente documentado no relatório médico subscrito pelo profissional que atende no ambiente prisional de mov. 41.1.

Não bastasse isso, conforme o aludido relatório médico o reeducando está
“...Em uso de sonda vesical de demora nº18 devido incontinência urinária sendo trocada a cada 21 dias. [...] Prescrito antibioticoterapia via oral devido a infeção urinária...”.

Para piorar ainda mais a situação dele, conforme atestado médico hodierno de mov. 41.4, p. 229 pdf. é portador de hérnia de disco e encontra-se
“... deambulando com auxílio de cadeira de rodas devido paralisia MMII, apresentando incontinência urinária e fecal (CID) R32/R15, tem necessidade de utilizar fraldas”.

Conforme relatado pela nobre Defesa e confirmado através da documentação médica, o reeducando também é portador de vírus da imunodeficiência humana , a conhecida HIV. Todavia,
“...recusa tratamento antirretroviral desde 28 de junho de 2023, mesmo após orientações sobre riscos de não adesão ao tratamento...”
, conforme a declaração de recusa de mov. 41.1, p. 223 pdf., devidamente recibada por ele.

Isso infelizmente, além de tender a agravar o seu quadro de saúde, pode comprometer a sanidade dos demais detentos, pois a contaminação, sabença geral, não pode ser descartada, inclusive podendo atingir ou afetar todos os profissionais, de saúde, de segurança, psicossocial, educacional, administrativo etc., que possam ter algum tipo de contato com ele. O que é, mais que obrigação, um dever parta com a mantença de sua saúde.

Claro que esse ponto em específico não pode suportar por si só a sua retirada do meio carcerário. Talvez até um isolamento fosse cogitável, porém de difícil realização, tanto no aspecto jurídico quanto físico. A superlotação é uma realidade.

Recomendação médica para ressonância magnética da coluna lombossacra para nova avaliação da neurocirurgia, de acordo com o narrado no relatório médico de mov. 41.1, datado em 28/06/2023. Neurocirurgia, significando obviamente a potencial necessidade de cirurgia de alta complexidade, como próprio termo projeta, realçando a conveniência da prisão domiciliar.

Por meio da Comunicação Interna n.º 006/2023 de mov. 41.4, p. 250 pdf., datada de 06/01/2023,
firmada pela própria equipe de profissionais da saúde atuantes no presídio, o reeducando apresentava quadro de vômito e diarreia há cerca de 07 dias
. Em uso de medicação, mas sem melhora do seu estado de saúde.

Do que não se tem notícia de melhora
. Na verdade, esse quadro ao que tudo indica só piora, pois de acordo com o atestado médico de mov. 41.4, p. 229 pdf., datado de 07/06/2023, o reeducando está apresentando incontinência urinária e fecal em uso de fraldas descartáveis.

Em miúdos, qualquer leigo sabe, ele não controla sua urina, mija perna abaixo, nem suas fezes, caga sem querer, infestando suas vestes, o ambiente, o ar contaminado e afeta os demais detentos e profissionais que com ele convivem praticamente grudados, mesmo nas áreas de convívio, mais arejadas, o que piora nas celas superlotadas e de reduzida ventilação, haja vista ser portador do vírus da imunodeficiência humana, em recusa de tratamento antirretroviral prescrito, a teor da declaração de mov. 41.4, p. 223 pdf.

Esse quadro por si só dispensa até mesmo expertise para concluir que uma pessoa portadora dessas moléstias, sem condições de se locomover sem o uso de uma cadeira de rodas, com incontinência urinária e fecal, imunossuprimido e outros males, necessita de cuidados específicos, constantes e a qualquer hora, bem difícil de obter intramuros, na conjuntura explicitada, que não é mera retórica, mas realidade sentida, fétida, deprimente, para quem efetivamente visita, frequenta, a penitenciária no exercício da corregedoria regular. Princípio da humanidade do direito penal sentido na prática. Dignidade da pessoa humana, não só do reeducando, mas de todos os envolvidos, afetada peremptoriamente.

O Estado, por quaisquer de seus órgãos, com renitência desarrazoada e desproporcional, não tem o direito de contribuir de jeito maneira com a contaminação de alguém privado de sua liberdade por outrem desvairado, turrão ou mesmo depressivo. Muito menos sujeitar-se aos caprichos de alguma autoridade, por mais relevante que seja, em tapar os olhos e os ouvidos para essa ululante realidade documentada em profusão neste caso.

Além de tudo,
essa situação de saúde degradante do reeducando conturba o ambiente prisional já superlotado, contando com população carcerária que gira atualmente em torno de 850 presos, mais que o dobro de sua capacidade, e, possui apenas equipe básica de saúde
. Não há como fornecer atendimento e nem cuidados adequados ao reeducado, sobrecarregando, além de colocar em risco seus colegas de cela que são de certo modo compelidos a se compadecerem com o quadro de saúde e incapacitante dele.

De mais a mais,
o reeducando faz uso de expressiva quantidade de medicamentos diversos diariamente, como faz prova os receituários médicos inclusos.

Ora, soaria nada crível afirmar com convicção que é possível, o reeducando, acometido por todas essas moléstias graves, receber tratamento adequado e eficiente dentro da unidade prisional, a necessitar de tratamento constante em variadas funções de sua pessoa.

Não há dúvidas de que resta caracterizada a gravidade das doenças do apenado e da inviabilidade de tê-las tratado adequadamente, recuperando sua saúde, dentro do ergástulo
.

Nesse passo, evidente a precariedade do sistema de saúde num todo disponibilizado pelo Estado, o que se intensifica ainda mais dentro da unidade prisional. Existe apenas um médico vinculado aos atendimentos no presídio, cedido informalmente pelo Município, de graça, que comparece apenas 01 vez por semana para os atendimentos de um público enclausurado na abarrotada unidade prisional. E atendimento a consultas e diagnósticos de menor complexidade e de facilitada cura.

Portanto, não há como admitir que uma pessoa, portadora de doenças graves demonstradas, a necessitar de acompanhamento médico constante e de outros profissionais ou familiares no trato rotineiro, inclusive profilaxia, e também ajuda de acompanhante para todas suas atividades corriqueiras, até as mínimas e básicas, como urinar, defecar, banhar e locomover-se, tenha condições de receber um tratamento condizente e adequado dentro do cárcere nas condições mencionadas.

É visível a impossibilidade de o reeducando receber o tratamento de que necessita no ambulatório do cárcere, planejado de forma simples e mínima, sem equipamentos e medicamentos adequados, destinado ao tratamento de doenças triviais e de menor gravidade.

Resta claro o estado de saúde decadente do reeducando. Se não tratado seriamente poderá sofrer consequências gravíssimas, colocando em risco sua própria sobrevivência, bem como dificultando a convivência com seus companheiros de cela, vez que ele não se mantém e nem sobrevive por si, a demandar a ajuda diuturna para as tarefas e ações comuns de qualquer pessoa, como deitar, levantar-se, ir ao banheiro, sentar-se na latrina, banhar-se. Não tem autonomia mínima, nem controle sobre fezes e urina, que somente sua família poderá de fato ajudá-lo.

O tratamento de saúde que vem sendo prestado parcamente a ele, nem de longe se equipara à plenitude de tratamento que pode e deve receber estando extramuros, apesar de que a prisão domiciliar não é garantia de saúde e nem de tratamento suficiente para suas moléstias. Mas é um acalento e uma chance dele melhorar seu quadro orgânico e clínico.

A situação prisional, por sua precária saúde, deve ser analisada com razoável dose de bom sendo e de clemência. Questão de humanidade que se liga aos princípios da dignidade da pessoa humana, de acesso à saúde e do direito à vida (Constituição Federal, arts. 1.° inciso III, 5.°, caput e 196). E não são normas meramente programáticas, nem eficácia contida ou limitada. Mas de eficácia imediata, incontinenti e inerente à própria existência do ser humano.

Dentre outros princípios que orientam diretamente a execução penal , destaca-se o da legalidade, conforme item 19 da exposição de motivos da LEP: “O princípio da legalidade domina o corpo e o espírito do projeto, de forma a impedir que o excesso ou o desvio da execução comprometam a dignidade e a humanidade do Direito Penal”.

Também sobressai o princípio da igualdade, previsto no art. 3.° da LEP e art. 5.°, caput e inciso I, da Carta Política, de garantir tratamento desigual àquele que se encontrar em situação desigual, de maneira a igualar essa desigualdade. E o princípio da individualização da pena já citado.

O art. 117 da Lei de Execuções Penais, na sua singular literalidade, é cristalino ao discorrer sobre possibilidade de concessão de regime domiciliar ao preso provisório acometido de doença grave apenas nos casos de cumprimento de pena em regime aberto. O que, atrelado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ganha amplidão capaz de abranger outras situações, com suas peculiaridades. É o caso dos autos em que um condenado sofre de moléstias graves não tratáveis adequadamente no ambiente prisional.

Com a evolução e o aperfeiçoamento dos institutos de proteção aos direitos e às garantias fundamentais, viável flexibilizar essa prerrogativa a ser analisada em qualquer momento do cumprimento da pena, a depender da realidade de cada caso em específico.

A respeito disso, o C. STJ já deliberou:

...

Diante disso, o art. 318 do CPP, mesmo editado em função da prisão preventiva, aliado ao art. 117 da LEP, interpretados de forma extensiva e sistemática, garantem a concessão de prisão domiciliar àqueles que comprovarem satisfatoriamente a sua necessidade, independentemente de cumprirem pena privativa de liberdade em regime prisional semiaberto ou fechado. Debilidade extrema do aprisionado, decorrente de graves doenças sem sinais de debelo na clausura, mas de lastimável agravamento.

É dever do Estado garantir a dignidade da pessoa humana, fornecendo adequada assistência de saúde ao preso, seja no estabelecimento prisional, seja em lugar diverso, sobremodo quando o local de cumprimento de pena não possuir os instrumentos necessários a garantir essa prestação essencial, constitucional e legal, conforme dispõem os arts. 11, inciso II; 14, caput, § 2º; 41, inciso VII; e 120, inciso II, da LEP.

Nesta senda, leciona Guilherme de Souza Nucci a respeito do princípio da humanidade:

...

A sensatez no deferimento da prisão domiciliar e sobretudo o comprometimento do reeducando em cumpri-la com rigor devem prevalecer, na medida em que se ele descumprir as regras impostas para concessão da prisão domiciliar enquanto permanecer sob os auspícios da benesse, decidindo empreender fuga ou cometendo falta grave , por exemplo, o que alguém no estado dele dificilmente conseguirá, além do monitoramento eletrônico a que será submetido, colocará em risco não só esse direito, mas também sua própria vida a essas alturas de sua jornada. Consequência também de seu próprio desvairo diante do grave estado de saúde notado.

Acaso vier a se meter em uma nova enrascada delituosa sofrerá as consequências de sua própria leviandade, como vem acontecendo, tendo em vista que sua situação de saúde não se revela de fácil trato, mesmo fora do cárcere, que dirá novamente enclausurado, que é a consequência certeira se descumprir as imposições deste juízo.

O benefício poderá ser revogado a qualquer tempo, principalmente sobrevindo notícia de melhora do seu quadro médico, bem como pelo descumprimento de quaisquer das medidas a serem impostas, dentre as quais necessariamente a tornozeleira eletrônica.

Nesse sentido, segue o norte jurisprudencial:

...

Deve ser enfatizada a análise das condições pessoais e individuais do sujeito para a tomada de decisões, em respeito ao princípio da razoabilidade, assim como deve sempre ser buscada a proteção do indivíduo de intervenções excessivas e desnecessárias, como propõe o princípio da proporcionalidade, ressaltando ainda que, no embate entre princípios, sempre deverá preponderar aquele que beneficiar a vida em primeira mão. E a vida saudável, preferentemente.

Na conjuntura delineada é razoável a concessão de prisão domiciliar ao apenado. A situação fática retratada não garante seu não envolvimento em faltas ou crimes. Entretanto soa como medida razoável e racional, necessária à garantia da dignidade humana do preso, visando restabelecer sua saúde essencialmente. Medida que deve ser reanalisada trimestralmente por este juízo, ficando a cargo do apenado obedecer rigorosamente as condições mínimas adiante impostas e juntar a documentação do seu tratamento ao final de cada três meses, sob pena de retornar ao presídio, com vistas ao Ministério Público.

O reeducando apresentou endereço na Comarca de Várzea Grande-MT, onde declinou passará a residir, cumprindo sua pena em prisão domiciliar, na companhia de familiares.

Significa deslocamento de competência, lembrando que na verdade ele se encontra no presídio local por operacionalidade administrativa, na ala LGBTQIA+, advindo da Comarca de Cuiabá-MT, segundo a douta autoridade carcerária.

Nesse compasso, além das condições adiante definidas, para o controle e segurança, como também da efetividade do benefício, de modo a manter o local e perímetro de atuação e locomoção do reeducando, posto que se trata de prisão, mesmo sendo domiciliar, no endereço indicado no mov. 49.1, a implicar na necessidade de implementar monitoramento eletrônico.

O monitoramento eletrônico é uma ferramenta importante que deve ser empregada com cautela, porém se revela essencial neste caso. Não se descura que o reeducando se encontra em regime fechado, cumprindo pena relativa a ilícitos graves, que, indo para casa, convém ser monitorado.

A prevenção, tanto de caráter geral quanto individual, não deve ser aniquilada. Pelo contrário, na conjuntura constitui-se em evidente parâmetro de controle e segurança, não perdendo o decote penal o seu caráter retributivo, embora mitigado, pois os princípios da humanidade e da dignidade da pessoa humana no cumprimento da pena enfatizam o caráter ressocializador nesses casos em que a doença grave sem tratamento adequado no ambiente prisional já marca o reeducando de maneira indelével.

Portanto o uso de tornozeleira eletrônica revela-se um imperativo para a concessão da prisão domiciliar neste caso, a manter a efetividade da jurisdição penal, contando, claro, com a cooperação do reeducando. Conforme já assinalado o descumprimento das condições estipuladas certamente resultará em revogação dessa benesse.

Por fim, o reeducando é cadeirante e encontra-se gravemente doente , sem condições de locomoção e sem familiares nesta distante Comarca para onde obviamente ele foi recambiado. Nesse quadro, não pode o Estado simplesmente abrir as portas do ergástulo e colocá-lo no meio da rua. Aliás, in casu, no meio da roça ou do mato. Lavouras no entorno da penitenciária, de um lado, e do outro floresta.

Destarte, o recambiamento do reeducando à sua origem, devido o seu quadro de saúde, se necessário, podendo a família agilizar essa ida dele, deve ser promovido pelo Estado, quer pelo próprio sistema penitenciário, de prontidão o diligente diretor da unidade prisional, quer pelo Sistema de Saúde Municipal/Estadual, obviamente em conjunto, podendo, neste caso, colocada previamente a tornozeleira, ser dispensada a escolta policial penal.

Dispositivo

Isto posto, hei por bem:

1. Com base nos arts. 5º, XLIX, da CF; 11, inciso II; 14, caput, § 2º; 41, inciso VII; 115; e 117, inciso II, da LEP,
conceder
ao reeducando Weverton Roberto da Silva a prisão domiciliar, de modo a receber tratamento médico hospitalar necessário e acompanhamento familiar, mediante rigoroso cumprimento das condições especiais impostas por este Juízo, sob pena de revogação do benefício, abaixo definidas:

1) Permanecer recolhido em sua residência na Rua 18, N.º 360, Bairro da Manga, na cidade de Várzea Grande-MT , em período integral, salvo para as consultas, exames médicos e tratamentos prescritos, os quais deverão ser devidamente comprovados nos autos no referido período de prova trimestral, mediante apresentação de toda a documentação médica respectiva;

2) Informar e comprovar nos autos, no prazo de 10 dias, o atual endereço domiciliar;

3) Sempre comunicar o Juízo qualquer alteração do endereço;

4) Não praticar faltas ou novos crimes, nem se envolver em badernas, brigas ou arruaças;

5) Não frequentar locais de reputação duvidosa, a exemplo de botequins, boates, casas de prostituição e casas de jogos de azar;

6) Não se dar ao uso de bebidas alcoólicas ou outras substâncias ilícitas que causem dependência físicas ou psíquicas, bem como não portar armas ou instrumentos que possam servir como arma;

7) Submeter-se ao programa de monitoramento eletrônico, mediante utilização de tornozeleira eletrônica, inclusive também durante a internação hospitalar, se necessária .

2. De acordo com o Provimento n.º 08/2020-CGJ,
determinar
a expedição do competente TERMO DE COMPROMISSO DE PRISÃO DOMICILIAR, o qual deverá ser encaminhado ao diretor do estabelecimento prisional local, por meio eletrônico ( malote digital ou e-mail institucional), devendo, a quem for confiado o ato, proceder a leitura e a entrega expressamente das advertências sobre as condições acima estabelecidas, e, ainda, indagar ao reeducando se ele reside nesta Comarca, inclusive com a indicação de endereço onde irá residir, e, se possível o número de telefone celular, a tudo certificando.

3.
Determinar a inclusão
do reeducando no Programa de Monitoramento Eletrônico,
condicionando-o ao uso de tornozeleira eletrônica
. Isso antes de sua liberação da penitenciária...”
(id. 184938654).

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime aberto, consoante dicção do artigo 117 da Lei de Execuções Penais,
in verbis
:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II –
condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Não obstante, por questões humanitárias e em caráter excepcional, o Superior Tribunal de Justiça relativiza tal regra para possibilitar a concessão da prisão domiciliar àqueles que se encontram em regime fechado ou semiaberto, desde que se comprove a extrema debilidade por doença grave e a impossibilidade de recebimento de tratamento adequado no estabelecimento prisional, consoante se depreende do aresto em destaque:

“(...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave
e a impossibilidade de recebimento de assistência médica e tratamento médico-hospitalar adequados no estabelecimento prisional. Precedentes. (...)”
(STJ - HC: 418817 RS 2017/0254028-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2018) – destaquei.

In casu
, a autoridade judicial consignou que a saúde do agravado está abalada devido a uma queda que sofreu lavando o piso há alguns dias e um acidente automobilístico “importante” no passado, cuja gravidade está patenteada em sua lastimável condição cadeirante. Ainda, a queda lavando o piso, resultou na
“parestesia de membros inferiores e algia em região de transição de coluna lombossacra e o tornou cadeirante”
, demonstrado pelo relatório médico subscrito pelo profissional que atende no ambiente prisional.

Conforme o mencionado relatório médico o reeducando está
“...Em uso de sonda vesical de demora nº18 devido incontinência urinária sendo trocada a cada 21 dias. [...] Prescrito antibioticoterapia via oral devido a infeção urinária...”
, bem como é portador de hérnia de disco e encontra-se
“... deambulando com auxílio de cadeira de rodas devido paralisia MMII, apresentando incontinência urinária e fecal (CID) R32/R15, tem necessidade de utilizar fraldas”
. Além, da
“...recusa tratamento antirretroviral desde 28 de junho de 2023, mesmo após orientações sobre riscos de não adesão ao tratamento...”
, conforme a declaração de recusa.

No caso concreto, denota-se que o agravado logrou êxito na conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, pois se encontra com grave estado de saúde visto que é
portador do vírus HIV, de uma Hérnia de Disco e atualmente é cadeirante fazendo uso cadeiras de rodas para se deslocar na prisão, o que demonstra a necessidade da concessão da prisão domiciliar humanitária para a realização do seu tratamento médico
, visto que o estabelecimento prisional, não tem condições de lhe fornece o atendimento e cuidados médicos necessários.

Ademais, consabido a concessão da prisão domiciliar para condenados que cumpram pena em regime fechado, excepcionalmente, poderá ocorrer no caso de portadores de doença grave, somente quando comprovada a impossibilidade de tratamento intramuros, que é o caso dos autos.

Nesse diapasão, a despeito da alegação de não ter ressaído comprovada a extrema debilidade do agravado, é certo que a doença suportada é crônica e demanda a troca constante da sonda vesical, a ser feita a cada 21 (vinte e um) dias, quiçá em tempo menor, não se mostrando razoável o constante deslocamento de equipes às unidades de saúde externas para o devido atendimento, máxime diante do dispêndio de recurso público para tal desiderato e do superlotamento vivenciado por aquelas locais, que demandam a presença dos servidores ali lotados para assegurar o melhor funcionamento daqueles.

Portanto, as peculiaridades do caso concreto garantem o cumprimento da reprimenda imposta em desfavor do agravado em prisão domiciliar, tratando-se, pois, de raciocínio adotado por este e. Tribunal de Justiça, nos termos do aresto que segue:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU AO REEDUCANDO A PRISÃO DOMICILIAR PARA O CUMPRIMENTO DE PENA, A SER FEITO EM REGIME FECHADO - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO PARA QUE O AGRAVADO SEJA IMEDIATAMENTE INSERIDO NO REGIME INICIAL FECHADO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS TÉCNICAS QUANTO AO ACOMETIMENTO POR DOENÇA GRAVE E À IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER EVENTUAL TRATAMENTO NO AMBIENTE CARCERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DO MAGISTRADO QUE ACENTUOU A EXISTÊNCIA DE DOENÇA CRÔNICA, PRECARIEDADE DAS UNIDADES PRISIONAIS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PARTICULIARIDADES SUBJETIVAS DO INDIVÍDUO - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

- A despeito de a concessão da prisão domiciliar aos indivíduos que cumprem pena em regime semiaberto e fechado ser excepcional, no caso concreto, revela-se escorreita a decisão proferida pelo d. Juízo da Execução Penal, porquanto existentes nos autos elementos para comprovar a preexistência de doença crônica e a impossibilidade de fornecer o tratamento adequado no interior das unidades prisionais disponíveis na cidade, sem olvidar, outrossim, das demais peculiaridades do caso concreto, atinentes à observância do agravado às regras de boa convivência em sociedade durante o período de tempo em que usufruiu de tal benefício e esteve inserido no regime semiaberto.

Agravo em execução conhecido e desprovido.
(N.U 1003072-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – PRETENSÃO MINISTERIAL “CASSAR A R. DECISÃO” – REEDUCANDO EM ATENDIMENTO COM MÉDICO PSIQUIATRA, PSICÓLOGO E FISIOTERAPIA – DEBILIDADE DA SAÚDE E INCOMPATIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional. (Precedentes.)(...)” (STJ - HC 365.633/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017) [...]Ressalte-se [...] que a concessão da prisão domiciliar, neste momento, não se trata da banalização do crime praticado, porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental [...].” (PGJ, Parecer nº 006076-001/2021)

“[...] comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar (STJ, AgRg no HC nº 557.255/MG).
(N.U 1007963-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - EXECUÇÃO PENAL - PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E A UNIDADE PRISIONAL NÃO OFERECE TRATAMENTO EMERGENCIAL ADEQUADO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE PORTADOR DE “DIABETES MELITUS TIPO 1 - (DM1) INSULINO-DEPENDENTE” - DOENÇA GRAVE - PERÍCIA MÉDICA - ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE - DIFICULDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL EM CASO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 - PRISÃO DOMICILIAR

RECOMENDÁVEL - JULGADOS DO STJ - ORDEM CONCEDIDA.

(...) Sopesados o estado de saúde do paciente, a dificuldade de tratamento no interior da unidade prisional em caso de urgência/emergência e a excepcionalidade da prisão diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável converter a custódia corporal em domiciliar (CPP, art. 318, II).

“Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal -

LEP. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto. ” (STJ, AgRg no HC nº 557.255/MG) ”
(N.U 1013219-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).

Em reforço, anota-se o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar
(AgRg no HC nº 557.255/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 16.4.2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao agravo interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024